Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713534-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ISABEL DE NORONHA BOECHAT VEO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ISABEL DE NORONHA BOECHAT VEO contra a decisão ID 154961646, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703621-35.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora para que fosse determinada a suspensão dos descontos em seus proventos de aposentadoria decorrentes da decisão n. 5.220/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, nos seguintes termos: De acordo com a inicial, a autora alega que no ano de 2012, ainda como servidora ativa, incorporou, pela Portaria-DRH no 169/2012, parcelas de décimos correspondentes 8/10 (oito décimos) da retribuição mensal do CL-07 e 2/10 (dois décimos) da retribuição mensal do CL-03, oriundas de cargos em comissão ocupados na área federal. A incorporação decorreu da publicação no âmbito da CLDF da Portaria-GMD no 165/2006, que deu provimento a diversos pedidos de incorporação de parcelas quintos/décimos decorrentes do exercício de cargos em comissão ou funções de confiança na administração pública federal e que teria como fundamento a Decisão Administrativa no 56/2005 e a Decisão Ordinária no 4.223/2006, ambas do Tribunal de Contas do Distrito Federa – TCDF. Com o ato de aposentadoria da autora, o TCDF passou a determinar a apuração da incorporação e sua regularidade. Após várias interpretações relacionadas à incorporação, o TCDF determinou a devolução de valores recebidos entre fevereiro de 2.016 a março de 2.017. Pede a suspensão da determinação dos descontos. Decido. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar probabilidade no direito alegado. Em relação aos fatos narrados, verifica-se que os pagamentos realizados em favor da autora, que foram considerados indevidos, decorreu de interpretação errônea da lei. Neste caso, segundo tema 1009 do STJ, que tem força vinculante, estão sujeito à devolução os valores recebidos indevidamente quando baseados em interpretação errônea da lei, como no caso. De acordo com a tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". É justamente o caso dos autos. Houve interpretação equivocada da lei que levou ao pagamento indevido de valores. No caso, há dever de restituição, salvo se a autora demonstrar que não tinha conhecimento destes pagamentos. Ocorre que, de acordo com as informações da inicial, a autora reconhece que tinha ciência de que os valores pagos incluíam as incorporações. Assim, a princípio, a alegação de boa-fé, diante do tema 1009, não se aplica ao caso. Por outro lado, há presunção de veracidade e legitimidade nas decisões do TCDF e, antes do contraditório efetivo, não há como apurar se houve ilegalidade na decisão que determinou a restituição. Os pagamentos ocorreram com base em decisão de 2.015, quando a autora já havia incorporado os quintos. Tanto que começaram a ser realizados em 2.016. No caso, deve ser ouvida a parte ré para que esclareça os critérios utilizados para a devolução, porque a princípio não se vislumbra retroatividade vedada por lei. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o valor que o TCDF pretende descontar de seus proventos é oriundo da incorporação de parcelas de quintos/décimos, autorizada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF na Portaria-GMD n. 165/2006 (ID 154925620), com fundamento na decisão n. 56/2005 do TCDF (ID 15495621). Registra que, posteriormente, o TCDF reviu a forma de cômputo do tempo de serviço para fins de recebimento das citadas parcelas na decisão n. 43/2012 (ID 154925625). Informa que, quando as parcelas foram suprimidas, foi dispensada da devolução dos valores, conforme consta na Portaria-DHR n. 21/2017 (ID 154925629). Contudo, na decisão n. 5.220/2022, noticia que o TCDF fixou prazo para que a quantia percebida (R$ 86.213,83 – oitenta e seis mil, duzentos e treze reais e oitenta e três centavos) fosse restituída (IDs 154925639 e 154925640), tendo o DRH lhe comunicado que os descontos seriam iniciados em abril de 2023, no importe de 10% (dez por cento) dos proventos por mês (ID 154925641). A agravante defende que “[...] sempre teve o entendimento de que os valores foram recebidos com base em normativo editado pela própria CLDF e que estava dispensada da devolução, o que configura a sua boa-fé”. Sustenta, nessa linha, que o erro de interpretação da lei pela Administração Pública e a sua boa-fé no recebimento das verbas afastam a obrigação de ressarcimento ao Erário, na forma do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ esposado nos Temas Repetitivos 531 e 1.009. Cita outros julgados para amparar a sua tese e, ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso e: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos da quantia apurada pela CLDF em razão da decisão n. 5.220/2022 do TCDF; e b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e ratificar a tutela vindicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido suspensão dos descontos, nos proventos de aposentadoria da agravante, dos valores percebidos a título de incorporação de parcelas de quintos/décimos entre fevereiro de 2016 e março de 2017. Em uma análise sumária dos autos de origem, notadamente da decisão n. 42/2012, parece certo concluir que a determinação de devolução da verba pela CLDF se originou da mudança de interpretação da lei pelo TCDF, que passou a entender que o tempo de serviço na esfera federal não deveria ser computado para efeitos de incorporação de quintos/décimos, senão vejamos: O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: [...] III - esclarecer à DGA que: a) tendo em vista o contexto estabelecido em decisões do Poder Judiciário, e considerando o art. 4o da Lei no 211/91, é aplicável a este órgão o art. 100 da Lei no 8.112/90, e, nesse passo, há direito à averbação de tempo de serviço federal exercido junto à administração direta, inclusive aquele prestado às forças armadas, a todos os servidores ocupantes de cargo efetivo desta Casa e para todos os efeitos, assim enumerados: aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço e licença-prêmio por assiduidade. [...] (ID 154925625 – Grifou-se). E, segundo o entendimento firmado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo, o pagamento indevido decorrente de interpretação inadequada da lei por parte da Administração desobriga o beneficiário a restituir os valores, senão vejamos: Tema 531 Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Nessa hipótese, como visto, a boa-fé do servidor é presumida – ao contrário da tese fixada pelo Colendo STJ no Tema 1.009, no sentido de que, em se tratando de pagamento indevido ocasionado por erro operacional ou de cálculo, o ressarcimento ao Erário é a regra, somente podendo ser dispensado se o servidor comprovar boa-fé no recebimento. Nessa linha, considerando que o caso em apreço parece ter se originado de erro imputável exclusivamente à Administração Pública, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Da mesma forma, reputo presente o perigo da demora, eis que o desconto pretendido está previsto para começar a incidir sobre os proventos de aposentadoria da agravante ainda neste mês. O posicionamento ora esposado, contudo, poderá ser revisto quando do julgamento pelo Colegiado da Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ocasião em que também poderá ser analisada a eventual ocorrência de prescrição. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos da quantia apurada pela CLDF, em razão da decisão n. 5.220/2022 do TCDF, nos proventos da agravante, até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator